Tribunal: TJSP
Processo: 1012931-74.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação. Cobrança realizada por associação de moradores de rateio de despesas de loteamento fechado. Precedente vinculante do STJ excluindo responsabilidade do proprietário que não aderiu à associação. Controvérsia a respeito da data de adesão da ré à associação. Documento que menciona "recadastramento", mas também apresenta menção a "ficha de associação" e "inscrição como sócio". Inexistência

Ementa:
Apelação. Cobrança realizada por associação de moradores de rateio de despesas de loteamento fechado. Precedente vinculante do STJ excluindo responsabilidade do proprietário que não aderiu à associação. Controvérsia a respeito da data de adesão da ré à associação. Documento que menciona "recadastramento", mas também apresenta menção a "ficha de associação" e "inscrição como sócio". Inexistência de justificativa para recadastramento se a parte já teria manifestado anteriormente vontade de aderir à associação. Falta de comprovação da existência de formulários diversos para adesão e recadastramento. Ônus probatório a cargo da autora quanto à adesão do associado, do qual não se desincumbiu. Ação de cobrança parcialmente procedente, com exclusão do período anterior ao documento de adesão apresentado. Recurso parcialmente provido.